Tribunal: TJMT
Processo: 1051312-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051312-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADIR PEREIRA - CPF: 116.022.698-90 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

de

no
1051312-12.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
NADIR PEREIRA
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
- TÉCNICA EM NUTRIÇÃO ESCOLAR - PRETENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CARGO REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR No220/2010 -
VEDAÇÃO EXPRESSA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF - ADICIONAL INDEVIDO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade de sentença,
pois restou evidenciado que a sentença hostilizada está devidamente
dotada de relatório, fundamentação e conclusão, guardando relação com o processo em análise, logo, conclui-se que a 'decisum' não violou as disposições contidas no art. 489 do Código de Processo Civil.

2.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de prova pericial, visto que a matéria discutida nos autos é eminentemente de direito, tendo em vista que o adicional de insalubridade demanda a existência de legislação específica que regulamente sua concessão, delineando-se assim, a controvérsia dos autos à existência ou não da referida normatização específica em período pretérito.

3.

Hipótese em que a autora pretende ver reconhecido o seu direito ao adicional de insalubridade, ao argumento de que, no exercício de suas funções (cargo Técnico em Nutrição Escolar – função de merendeira), estava em contato com agentes insalubres.

4.

Para a concessão de adicional de insalubridade a servidor público mostra-se imprescindível a existência de lei que preveja o pagamento deste adicional, bem como de norma regulamentadora deste benefício, a qual definirá as atividades consideradas insalubres, os diferentes graus de insalubridade e o percentual para cada patamar, e ainda exame pericial que ateste a condição insalubre a que é submetida o servidor.

5.

Com efeito, o artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, garante aos trabalhadores urbanos e rurais o pagamento de adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres, ou perigosas, na forma da lei.

6.

Outrossim, o § 3o do artigo 39 do mesmo diploma legal estende aos servidores públicos os direitos sociais nele elencados:
“
Art. 39
.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
§ 3o.
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

7.

Desse modo, pode-se concluir que a atual redação do artigo
39
,
§ 3o
, da
Carta Magna
, não retira a possibilidade de o servidor público perceber o referido
adicional
,
desde que exista legislação municipal específica regulamentando a matéria.

8.

Destarte, na Lei Complementar Municipal n.o 93/2003 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Cuiabá) em seu artigo 192 dispõe: que
“Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá”
.

9.

Ainda, a Lei Complementar 220/2010 que r
egulamenta as carreiras dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá em seu art. 43, dispõe que
“
O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.”.

10.

Ademais, conforme bem salientado na sentença, ante a ausência de regramento específico, não há que se falar em pagamento do
adicional
de
insalubridade
a recorrente.

11.

Nesse sentido:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICA EM NUTRIÇÃO ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso pleiteia a Recorrente, que é servidora pública municipal exerce o cargo de TMEI (Técnico Manutenção Infraestrutura) na função de serviços gerais, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, portanto faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, ao argumento de que exerce atividade insalubre.

2. Em contrapartida, o Município Recorrido sustenta que a Autora não faz jus ao recebimento de tal adicional, conforme art. 43 da Lei Complementar n° 220 de 22 de dezembro de 2010.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de insalubridade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais da secretaria municipal de educação, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários. (...) Assim, diante da ausência de regulamentação no âmbito municipal acerca do pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais da secretaria municipal de educação, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional”.

4. A respeito do cargo exercido pela Autora, a Lei Complementar n° 220/2010, dispõe que:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) cargos, quais sejam: (Redação dada pela Lei Complementar no 360, de 26 de dezembro de 2014)

I - professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional.

II - técnico de Nível Superior: composto de atribuições inerentes às atividades de assessorias: jurídica, contábil, psicológica, engenharia, nutrição, comunicação social, economia e outras, conforme necessidade do órgão central.

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.

IV - técnico em Administração Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades de escrituração, arquivo, protocolo, estatística, confecção de atas, transferências escolares e boletins, bem como prestação de contas e acompanhamento financeiro-orçamentário, relativos ao funcionamento das secretarias escolares, e outras atividades correlatas;

V - Técnico em Nutrição Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades relativas ao recebimento; conservação e armazenamento de gêneros alimentícios; higienização do espaço e utensílios; preparação e distribuição da alimentação escolar;

VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura.

VII - técnico em Multimeios Didáticos: composto de atribuições inerentes às atividades de organização e dinamização de uso das bibliotecas, manuseio de equipamentos elétrico-eletrônicos, bem como de outros recursos didáticos.

VIII – cuidador de Aluno Especial: composto de atribuições de apoio às atividades de locomoção, higiene, alimentação, e de auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com independência, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar no 360, de 26 de dezembro de 2014)

Art. 43. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.

5. Deste modo, inexistindo previsão legal para o pagamento do adicional pleiteado pela Autora, escorreita a sentença.

6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.” (N.U 1013901-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

12.

A propósito, a Administração Pública está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

13.

Destaca-se que:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a Tese do Tema n° 315 do STF.

14.

Assim sendo,
é mister concluir que a recorrente não faz jus ao
adicional
de
insalubridade
, por
ausência
de previsão legal prevendo o seu pagamento, ante o princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

15.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024